Tribunal: TJBA
Processo: 0501144-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0501144-86.2020.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA

PROCESSO DE ORIGEM:
0501144-86.2020.8.05.0146

COMARCA DE ORIGEM:
JUAZEIRO – 1ª VARA CRIMINAL

APELANTE (1):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE (2):
PATRICK SOUZA BEZERRA

APELADO (1):
PATRICK SOUZA BEZERRA

APELADO (2):
JANIRA DE SOUZA GOMES

APELADO (3):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATOR:

Des. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS
. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
CAPUT
, C/C O 40, VI,
AMBOS
DA LEI
Nº
11
.
434/06)
E

POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÃO
(ART. 12, DA LEI
Nº 10.826/03)
, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CP)
.
PRETENSÃO
RECURSAL DEFENSIVA
:
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
, QUE
CONTAMINARIA TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO
(TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA)
.

INOCORRÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO
ANTECEDENTE
DE CRIME GRAVE
(
ART. 121, §2º, DO CP
), OCORRIDO NO MESMO DIA, TAMBÉM ATRIBUÍDO AO AUTOR
(PATRICK)
,
QUE
LEGITIMOU AS FUNDADAS RAZÕES
. VÍTIMA SOBREVIVENTE
DESSE CRIME,

QUE
APONTOU
O RECORRENTE

COMO AUTOR
DO HOMICÍDIO CONSUMADO E
TENTADO
.
DELITO ORA EM APREÇO DESCOBERTO PELO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. TEORIA DA SERENDIPIDADE.
FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. CONSENTIMENTO DA MORADORA.
VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCÂNCIA. INACOLHIDA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
,

ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO
EM FLAGRANTE
. DEMAIS PROVAS ORAIS A REFORÇAR A
OCORRÊNCIA
.
VARIADAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS ENCONTRADAS SOB A GUARDA DO RÉU. APREENSÃO
DE
08 TROUXAS DE “MACONHA” (25,13 G), 07 PETECAS E MAIS UMA
PORÇÃO MAIOR DE

“COCAÍNA”
(22,75 G), 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 5 MUNIÇÕES CALIBRE
.
38, NA RESIDÊNCIA DA GENITORA DO RECORRENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA
, PELO CORRÉU (PATRICK)
. CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA TESE DE PO
S
SE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI
Nº 11.343/06).
PRECEDENTES.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO ART. 40,
VI, DA LEI DE TÓXICO. INACATADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS ASSAZ QUANTO À COOPTAÇÃO DE MENOR PARA O TRÁFICO.

PRETENSÃO RECURSAL DA ACUSAÇÃO
: CONDENAÇÃO D
A CORRÉ, GENITORA DO RECORRENTE
, PELO DELITO
PREVISTO NO ART. 33, §1º, INCISO III, C/C O 40, VI, AMBOS DA LEI DE TÓXICO
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
MANTIDA A
ABSOLVIÇÃO
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO
DO
ACUSADO
,
PELO DELITO PREVI
S
TO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03 (POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO). ACOLHIDO. LAUDO PERICIAL, INCLUSIVE, QUE
CORROBORA ESSA
PRETENSÃO.
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. ACOLHIMENTO.
COMPROVADO QUE O RÉU OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
. LEGITIMADO E ACATADO, POR CONSEGUINTE, A FIXAÇÃO D
O
REGIME FECHADO
, PARA FINS
DE CUMPRIMENTO
INICIAL
DE PENA
(ART. 33, §§ 2º E3º, DO CPB)
.
RECONHECID
A
, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA CONFISSÃO
. APLICADO A FRAÇÃO DE 1/12, PORQUANTO PARCIAL

(TEMA 1.194, DO STJ)
.
REPRIMENDA DEFINITIVA REVISADA PARA SE
TE
ANOS
, UM MÊS
E
DEZESSEIS DIAS
DE RECLUSÃO,
E UM ANO E DOIS MESES DE DETENÇÃO,
NO REGIME INICIAL FECHADO
, E SE
TECENTOS
E VINTE E CINCO DIAS-MULTA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa
,
contra sentença que absolveu
a
corré
,
acusada de consentimento para o tráfico,

o réu
,
do crime de posse irregular de munição
,
e
que, no entanto,
condenou
esse
por tráfico de drogas, com reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o ingresso policial
,
em domicílio, sem mandado judicial, é nulo por violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar;
(
ii
)
estabelecer se subsiste a absolvição
, inclusive
da corré
,
diante do acervo probatório produzido;
(
iii
)
determinar se a posse de munição configura crime
,
independentemente da comprovação de potencialidade lesiva; e
(
iv
)
verificar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, bem como o correto redimensionamento da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A inviolabilidade do domicílio, embora consagrada no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, ainda, mediante fundadas razões previamente justificadas, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
,
no RE nº 603.616/RO (Tema 280).

4.
A diligência policial é legítima quando precedida de elementos concretos e objetivos decorrentes de investigação de crime grave, aptos a indicar situação de flagrância, afastando a ideia de atuação arbitrária ou baseada em suspeitas genéricas
.

5
.
O consentimento da moradora, quando não infirmado por prova concreta de coação ou vício de vontade, constitui fundamento autônomo de validade da diligência, cabendo
,
à defesa
,
o ônus de demonstrar a invalidade da autorização, conforme
tem entendido
o Superior Tribunal de Justiça.

6
.
A descoberta fortuita de drogas e munições durante diligência regularmente motivada
,
para
fins de
apuração de crime diverso
,
legitima a prova colhida, à luz da
teoria da serendipidade
, desde que inexistente desvio de finalidade,
hipótese dos autos,
conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

7
. Configurado o crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”,
porquanto
possui natureza permanente,
o que legitimou a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes, apetrechos e munições, na hipótese.

8.
A absolvição da corré deve ser mantida quando a prova não revela, de forma segura, o dolo específico de consentir ou participar da traficância, sendo insuficientes meros indícios para sustentar decreto condenatório, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

9.
A autoria e materialidade do tráfico de drogas restam evidenciadas pela diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreensão de balança de precisão, valores em espécie e envolvimento de adolescente, circunstâncias incompatíveis com a tese de uso pessoal, segundo critérios doutrinários e jurisprudenciais consolidados.

10.
O delito de posse irregular de munição configura crime de perigo abstrato, voltado à tutela da segurança e da incolumidade públicas, sendo prescindível a comprovação de potencialidade lesiva, bastando a apreensão do artefato e o laudo descritivo, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

11.
A existência de condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento caracteriza maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado seja posterior, afastando a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por revelar dedicação a atividades criminosas.

12.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada,
atenua a pena, devendo a atenuação ser aplicada em menor proporção,
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (novel Tema 1.194, do STJ).

13.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à gravidade concreta da conduta e ao histórico criminal do réu, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ingresso policial em domicílio
,
sem mandado judicial
,
é válido quando amparado em fundadas
e prévias
razões objetivas ou consentimento voluntário do morador.
Precedentes.

2.
A descoberta fortuita de provas
,
durante diligência legítima
,
não invalida a persecução penal, desde que ausente desvio de finalidade.

3.
O crime de posse irregular de munição é de perigo abstrato e independe da comprovação de potencialidade lesiva.

4.
A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

5.
A confissão espontânea parcial deve ser considerada atenuante na dosimetria da pena
.

6.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XI e XLVI;
CPP
,
arts
. 386,
III,
VII, e 593, I;
CP
,
arts
.
4º,
33, §§ 2º e 3º, 59, 65, III, “d”, 69
, e 121, §2
;
Lei nº 11.343/06
,
arts
.
28,
33, caput
, §1º, III,
e § 4º, e 40, VI;
Lei nº 10.826/03
, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
- APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016

STF
, RE nº 603.616/RO (Tema 280);
STF
, RHC nº 260.671/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma;
STJ
,
AgRg
no HC nº 933.264/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;

STJ
,

AgRg
no HC n. 1.000.509/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025;

STJ
,
AgRg
no
AREsp
nº 2.511.805/SP, Quinta Turma
;
STJ
,
AgRg
no HC nº 783.764/MG, Sexta Turma.

STJ
.
-
AgRg
no HC: 769929 SC 2022/0286233-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 -
DJe
27/04/2023

STJ
, Tema 1.194 (Súmula 630)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
0501144-86.2020.8.05.0146
, em que figura
,
como
a
pelante
-

PATRICK SOUZA BEZERRA
,
por intermédio da Defensoria Pública
,
e
apelado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
outrossim, por sua vez, também apelante em recurso manejado em face daquele.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
os recursos

e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
, e
PROVER
,

PARCIALMENTE
,

O MINISTERIAL
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator